Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701344-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A AGRAVADO: KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de intimação da ré, ora agravada, para apresentação da localização dos veículos automotores pendentes de reintegração e determinou de ofício a conversão do feito em perdas e danos (id 178501613 dos autos originários). A agravante relata que busca a reintegração de posse de seis (6) veículos automotores há mais de cinco (5) anos. Afirma que o processo de recuperação judicial da agravada encerrou-se em 11.3.2022. Diz que requereu a intimação da agravada para apresentar os veículos automotores, sob pena de multa diária, porém o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento e determinou de ofício a conversão do feito em perdas e danos. Entende que a conversão em perdas e danos é uma prerrogativa do proprietário do veículo automotor. Argumenta que não está configurado o requisito de impossibilidade do cumprimento da obrigação, pois foi indeferida a intimação da agravada para apresentar a localização dos veículos e subsiste a possibilidade de reintegração daqueles. Sustenta que devem ser fixados honorários advocatícios diante da conversão do feito em perdas e danos, conforme art. 85 do Código de Processo Civil e art. 389 do Código Civil. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada para intimar a agravada a apresentar a localização exata dos veículos automotores, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Pede, subsidiariamente, a fixação de honorários advocatícios de, no mínimo, dez por cento (10%) sobre o proveito econômico diante da conversão do feito em perdas e danos. Preparo efetuado (id 54981894 e 54981895). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia por tratar-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu o requerimento de intimação da ré, ora agravada, para apresentação da localização dos veículos automotores pendentes de reintegração e determinou de ofício a conversão do feito em perdas e danos. Confira-se (id 178501613 dos autos originários): Indeferido o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse quanto ao veículo de placa PYN7327 e determinada a indicação dos veículos ainda não localizados (ID 177278482), a parte autora elenca os veículos, requerendo a determinação ao réu para que restitua os bens sob pena de imposição de sanção processual (ID 178417441). É o breve relato. Fundamento e decido. O exequente alega que ainda não foram reintegrados os veículos de placa PXX7693, PYN7327, PYZ3043, PZF3964, PZO2688 e PZQ415. Quanto ao veículo de placa PYN7327, este Juízo já foi expresso ao indicar as providências necessárias, ressaltadas na decisão anterior, não sendo cabível o requerimento de restituição do referido bem em face do executado. Destaco que a providência foi indeferida ainda na fase cognitiva (processo n. 0731275-58.2017.8.07.0001, ID 11613702), não tendo sido objeto de recurso. Em relação ao pedido de intimação do executado para a indicação da localização dos demais veículos, sem razão o exequente. Conforme se verifica nos autos, diversas foram as diligências para localização e cumprimento da ordem de reintegração de posse dos bens. Mais de cinco anos após o ajuizamento do cumprimento de sentença, ainda remanescem veículos cujo paradeiro é desconhecido, conforme deixa claro o pedido do autor para que o executado indique a localização dos bens. A sentença foi cristalina ao determinar que, caso não fossem localizados os veículos, haveria a conversão em perdas e danos, a ser apurada em liquidação. Nesse ponto, prevê o art. 499 do CPC que a obrigação será convertida em perdas e danos a pedido do autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Em diversas oportunidades o autor manifestou seu desinteresse na conversão em perdas e danos, o que foi acatado pelo Juízo, dando-se prosseguimento às providências para a reintegração de posse. No entanto, passados mais de cinco anos sem que se tenha notícia da localização de alguns dos bens e tendo o Juízo adotado todas as medidas à disposição, verifica-se a impossibilidade material de satisfação da obrigação pela tutela específica. Cabível, portanto, o afastamento do critério volitivo do exequente, por muitos anos respeitado, sob pena de eternizar-se esta execução, que há muito já se alonga. A determinação da conversão em perdas e danos de ofício se ampara na segunda parte do art. 499 do CPC, que não tem como requisito o requerimento do credor quando constatada a impossibilidade do cumprimento. Não é outro o entendimento exarado em precedentes deste Eg. TJDFT, a exemplo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTREGA DE COISA CERTA. INADIMPLEMENTO. TUTELA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. 1. No cumprimento de sentença para a entrega de coisa certa, o inadimplemento do devedor enseja o direito do exequente de receber o valor da coisa mais perdas e danos. 2. A conversão da obrigação em perdas e danos depende do requerimento do credor ou de tornar-se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela por resultado prático equivalente. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1634063, 07177962520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Dessa forma, diante da impossibilidade de satisfação material da obrigação pela tutela específica, determino sua conversão em perdas e danos. À parte autora para trazer aos autos a relação dos veículos não localizados, apresentando a tabela FIPE atualizada de cada um deles, as medidas constritivas que pretende adotar, instruindo o pedido com planilha atualizada do débito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Deverá observar o disposto na decisão de ID 177278482 quanto ao veículo de placa PYN7327. I. O art. 499 do Código de Processo Civil determina que a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. A segunda parte do art. 499 do Código de Processo Civil permite a conversão independentemente de requerimento se a obtenção da tutela específica tornar-se impossível. Verifico que foram efetuadas diversas diligências pelo Juízo de Primeiro Grau para a localização dos bens, como consultas ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) em 8.2.2023 e ao Sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) em 26.5.2023, 6.9.2023, 19.9.2023, 10.10.2023; além de expedição de carta precatória em 7.8.2023 (id 148919528, 159995048, 167919909, 171139948, 172387033 e 174838421). As diligências, todavia, revelaram-se infrutíferas. O longo lapso temporal aliado ao número substancial de diligências infrutíferas conduz à conclusão de que não é possível o cumprimento da obrigação específica, razão pela qual admite-se a conversão do feito em perdas e danos. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a conversão em perdas e danos ainda que o processo esteja em fase de cumprimento de sentença, como é o caso dos autos: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. Recurso especial interposto em 20/7/2021 e concluso ao gabinete em 22/2/2022. 3. O propósito recursal consiste em dizer se: a) a fixação de honorários violou o parâmetro da objetividade, previsto no art. 85, § 2o, do CPC/2015; e b) caracteriza inovação recursal o pedido, veiculado em apelação, de conversão de obrigação de fazer em indenização por perdas e danos. 4. Não se vislumbra o efetivo prequestionamento da linha argumentativa referente à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC/2015, razão pela qual inviabilizada está sua apreciação. 5. "Definida a obrigação pela prestação de tutela específica - seja ela obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa certa -, é plenamente cabível, de forma automática, a conversão em perdas e danos, ainda que sem pedido explícito, quando impossível o seu cumprimento ou a obtenção de resultado prático equivalente (art. 461, § 1o, do CPC)" (AgRg no REsp 1293365/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015). 6. Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de dar, fazer ou não fazer e sendo consolidado o entendimento do STJ quanto à possibilidade de sua conversão em perdas e danos a qualquer momento do processo, inclusive em sede de cumprimento de sentença, independentemente até mesmo de requerimento, tem-se que tal pedido feito em sede de apelação não está adstrito aos parâmetros impostos pelo efeito devolutivo em sua dimensão horizontal, razão pela qual não configura inovação recursal, podendo ser conhecido. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.993.029/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) A agravante pretende a fixação de honorários advocatícios em razão da conversão do feito em perdas e danos. Não são cabíveis honorários advocatícios na presente hipótese. Não há previsão legal específica que determine a fixação de honorários em caso de conversão da tutela específica para o resultado prático equivalente, tampouco há sucumbência ou extinção do feito. Ausente a probabilidade do provimento do recurso, é desnecessária análise do perigo de dano, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator